Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0743620-15.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: CONSELHO COMUNITARIO DO SETOR SUDOESTE DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, requer a suspensão da decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação civil pública no 0713495-10.2024.8.07.0018, proposta pelo Conselho Comunitário do Setor Sudoeste, a qual deferiu medida liminar para cominar ao Distrito Federal a obrigação de paralisar imediatamente as obras de implantação do viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, na intersecção entre os Setores Sudoeste e Octogonal, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento. Sustenta que a decisão objurgada, caso produza efeitos, acarretará grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Defende que o ato judicial vulnera a ordem pública, em sua dimensão jurídico-processual, na medida em que malfere os artigos 2o, 141, 322 e 492, caput, do Código de Processo Civil, que conformam o princípio da congruência, ao admitir argumentos baseados no senso comum para deferir a liminar (“óbvio que os impactos causados no trecho 4 são articulados ao desenvolvimento das obras no trecho 2, posto serem, sublinhe-se, trechos do conjunto de um mesmo projeto global”). Aduz também grave lesão à ordem pública, em sua dimensão jurídico-administrativa, porquanto a decisão liminar se imiscuiu na indevassável discricionariedade técnica do ente distrital no seu poder-dever de atender às necessidades públicas da população do Distrito Federal quanto ao gravíssimo problema da mobilidade urbana. Verbera que foram anexados aos autos do processo de origem os estudos ambientais produzidos pelo IBRAM antes da implementação das obras alusivas ao trecho impugnado e da expedição da respectiva licença de instalação, bem como que a execução da obra em referência prescinde da aprovação de estudo de impacto de vizinhança, por não se enquadrar nas hipóteses elencadas, em tese, no artigo 2o do Decreto local no 43.807/2022. Acrescenta a existência de autorização específica, manifestada pelo IPHAN, em relação ao trecho ora debatido, inclusivo no que diz respeito à escala bucólica, emitida por meio do parecer técnico no 95/2024-COTEC. Afirma, ainda, que a manutenção da decisão liminar acarreta grave lesão à economia e à segurança públicas, visto que a paralisação da obra no estado atual e por tempo indefinido causa relevantes e concretos prejuízos à economia pública, não impactando somente o erário público, mas também repercutindo de modo prejudicial as atividades produtivas exercidas naquela região, em razão da severa restrição de mobilidade causada, desestimulando tráfego de pessoas no setor e, consequentemente, gerando prejuízos aos comerciantes locais. É o relatório. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, bem como das sentenças proferidas em ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que a decisão cuja suspensão se propugna foi proferida nos autos da ação civil pública no 0713495-10.2024.8.07.0018. Mencione-se, ainda, que foi interposto agravo de instrumento pelo ente público contra a decisão, recurso este ainda pendente de julgamento, mas cujo efeito suspensivo foi indeferido pelo relator (autos no 0741079-09.2024.8.07.0000). Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia da sentença não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos. Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, aquelas lançadas na decisão proferida na ação civil pública no, em que restou assentada a necessidade de exibição dos relatórios de impacto ambiental e de vizinhança relativos à obra questionada. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992: Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Desse modo, a alegada grave lesão à ordem jurídica não constitui objeto da suspensão de segurança, uma vez que a tutela da juridicidade é viabilizada pelas vias recursais próprias (ordinárias ou extraordinárias), não cabendo sua análise no bojo do presente incidente processual. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A suspensão de segurança é medida excepcional, que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou reforma” (AgInt no AgInt na SLS n. 3.007/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/3/2023). Assim, as questões relativas à lesão à ordem jurídica suscitadas pelo requerente não serão analisadas nessa via processual de limites estreitos e bem definidos pelo legislador. Quanto aos demais núcleos legais, autorizativos previstos na legislação para concessão da suspensão de segurança e pontuados pelo requerente, verifica-se, ao menos em um juízo não exauriente, próprio desta via processual, que os efeitos a serem produzidos pela decisão não representam potencial risco de violação à economia pública e à segurança pública do Distrito Federal. A determinação do juízo a quo, em sede de tutela provisória de urgência, impondo ao Poder Público a obrigação de paralisar imediatamente as obras de implantação do viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, na intersecção entre os Setores Sudoeste e Octogonal, não tem o condão de abalar a economia pública e a segurança pública do Distrito Federal. Ao revés, a realização de obras potencialmente lesivas ao meio ambiente, antes de concluídas todas as etapas necessárias para realização do empreendimento, pode ocasionar um dano ainda maior à coletividade, afetada em várias aspectos mencionados na decisão objurgada (danos ao parque da cidade, externalidades negativas ao bem-estar da população afetada), bem como à economia, uma vez que a possível desconformidade do projeto com as exigências legais acarretará a necessidade de novos gastos para reparação dos danos e adaptação das obras. Quanto à suposta grave lesão à segurança pública em decorrência da paralisação das obras, as vulnerabilidades apontadas no sistema viário (falta de acabamentos, sinalização definitiva, condições perigosas para os motoristas relacionadas à segurança viária) podem ser mitigadas pelo Poder Público com a devida sinalização, aposição de barreiras de proteção, dentre outras medidas que se fizerem necessárias. Ademais, a decisão liminar, de natureza provisória, poderá ser revista pelo juízo de origem à medida que houver o aprofundamento probatório, no curso da marcha processual, acerca do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a execução do projeto viário em questão ou o surgimento de fatos novos que sugiram a sua modificação. Nesse descortino, é de se concluir que não se justifica o deferimento da pretendida medida drástica de suspensão. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, bem como ao Relator do agravo de instrumento no 0741079-09.2024.8.07.0000, encaminhando-se cópia desta decisão. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se o presente incidente processual. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007